Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-62.2023.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007652-62.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (APELANTE), GILDAVA MARIA DE SOUZA - CPF: 529.622.969-04 (APELADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO), MARIA JULIA DE ALMEIDA - CPF: 420.366.901-49 (ASSISTENTE), CLAUDOLINO CARVALHO MAGALHAES - CPF: 262.528.135-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ACIDENTE DE CONSUMIDOR EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. QUEDA POR RESÍDUOS E LÍQUIDOS NO PISO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por supermercado condenado ao pagamento de indenização por
danos morais e materiais em razão de acidente ocorrido em suas dependências. A autora relatou ter sofrido queda após escorregar em frutas e líquidos espalhados no chão do estabelecimento, pleiteando reparação pelos danos sofridos. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, fixando indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e danos materiais de R$1.818,86, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve falha na prestação do serviço pela ré, ensejando a sua responsabilização objetiva pelo acidente
,
estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais e materiais
e
determinar se o valor arbitrado na sentença
mostra-se
proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, c
ompetin
do ao réu comprovar excludentes legais, o que não ocorreu no presente caso.

O conjunto probatório, incluindo testemunhos e imagens, comprova que a queda ocorreu em área com resíduos de frutas e líquidos no piso,
próxima a setores de movimentação intensa e degelo, revelando risco não mitigado pelo fornecedor.

A alegação de debilidade motora da vítima, em razão da idade, não encontra respaldo nos autos e revela juízo preconceituoso, sendo certo que a autora era ativa antes do acidente, sofrendo limitações físicas significativas após o ocorrido.

A indenização por danos morais se justifica diante da lesão à integridade física e dignidade da vítima, sendo presumida em casos dessa natureza (
in
re

ipsa
), e o valor arbitrado de R$10.000,00 mostra-se proporcional.

Os danos materiais foram comprovados por documentos referentes a gastos com coparticipação do plano de saúde e contratação de cuidadora, não impugnados pela parte adversa.

A sentença encontra-se em consonância com o sistema de responsabilidade objetiva e a principiologia do CDC, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente por acidentes ocorridos no interior de seu estabelecimento, bastando a comprovação do
dano e do nexo causal, salvo demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A existência de resíduos e líquidos no piso, em local de grande circulação, configura falha na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar.

A
repar
ação por danos morais decorrente de acidente de consumo é devida quando demonstradas lesões físicas e prejuízos à dignidade da vítima, sendo presumida em casos de queda por falha do estabelecimento.

É válida a condenação por danos materiais quando comprovados os gastos decorrentes do acidente por meio de documentação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
julg
ada
parcialmente procedente
para

determi
na
r
à ré o pagamento ao autor de R$778,86 e de R$1.040,00 de prejuízos materiais e R$10.000,00 de reparação moral, alé
m das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
ap
elante
alega que

o resultado do julgamento
não encontra respaldo nas provas dos autos.

Sustenta que prestou atendimento imediato à consumidora, acionando o SAMU e oferecendo apoio com um
puff
até a chegada da ambulância.

Argumenta que não houve negligência da empresa, tampouco demonstração de falha na prestação do serviço ou de que o acidente decorreu de condições inadequadas do local.

Defende que a testemunha por ela arrolada, funcionário do supermercado, afirmou de forma coerente e técnica que o piso estava limpo e seco, não havendo frutas ou líquidos espalhados.

Aponta, ainda, que a única testemunha da autora não presenciou o acidente e mant
inha
vínculo próximo com a parte, sendo mera informante.

I
mpugna o valor arbitrado a título de danos morais, reputando-o excessivo diante da ausência de sequelas graves, reiterando que agiu com diligência e que a queda se deu por culpa exclusiva da consumidora.

Requer a reforma total da sentença

ou, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de
reparação
.

Em
contrarrazões,
a apelada afirma
que
fic
ou devidamente comprovada a responsabilidade da empresa pelo
acidente, destacando a presença de frutas esmagadas e líquido no chão, próximo a
pallets
de produtos congelados, o que gerou risco previsível e evitável.

Destac
a que a própria testemunha da empresa confirmou intensa movimentação de produtos nesse dia, bem como a ausência de câmeras no local.

E
nfatiza que a versão dos fatos é verossímil, corroborada por fotografias, depoimentos e relatório do SAMU, sendo inconteste que o acidente causou fratura grave, cirurgia, longa recuperação e limitação funcional permanente, conforme verificado na audiência.

Refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, afirmando que a tentativa de
responsabilizá-la
baseia-se em argumentos
etaristas
e discriminatórios.

Por fim, defende que o valor fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade dos fatos e encontra amparo na jurisprudência do próprio Tribunal.

Pleiteia
, assim, o
não
provimento do
R
ecurso
(Id 292607913)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que sofreu acidente no interior do supermercado réu, vindo a ca
ir em virtude de frutas espalhadas no chão, o qual também estava molhado
, causando-lhe fratura no joelho e necessidade de cirurgia
. Busca indenização por da
nos morais e materiais.

A lide foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré em
danos morais no montante de R$10.000,00 e danos materiais no valor de R$ 1.818,86, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais.

A apelante i
nsurge-se, em síntese, sustentando ausência de falha na prestação do serviço,
pois afirma
que o local estava limpo e seco, que prestou imediato socorro à vítima, e que não se comprovou a existência de obstáculo ou líquido no piso. Alega, ainda, ausência de provas quanto à contratação de cuidadora e inexistência de dano moral indenizável. Por fim, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum arbitrado.

O conjunto probatório revela, de forma clara, que a queda da autora ocorreu dentro do estabelecimento da ré, em área próxima aos setores de hortifruti e congelados, onde, conforme testemunhos e imagens juntadas aos autos, havia acúmulo de frutas, resíduos e líquidos no piso.

A testemunha Horácio Delgado, funcionário da empresa, confirmou que o acidente se deu em local com movimentação intensa de produtos congelados e
pallets
sem isolamento térmico, corroborando o risco de degelo e, por conseguinte, de escorregamento.

A responsabilidade do fornecedor, no âmbito das relações de consumo, é objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar, para afastar sua responsabilidade, a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que, no caso, não se verifica.

A tentativa da apelante de atribuir à idade da vítima uma suposta debilidade motora, como causa da queda, além de não encontrar respaldo nos autos, revela-se preconceituosa. A prova demonstra que a autora era ativa antes do acidente, e que, após o evento, passou a utilizar bengala e enfrentou limitações significativas em sua rotina diária, o que justifica, por si, a indenização por danos morais, cuja existência é presumida (
in
re

ipsa
).

A
lém de prova documental, a
testemunha Maria Julia confirma que
a limitação funcional que acometeu
a a
pelada
deu causa ao seu
afasta
mento
de suas atividades
tanto laborais quanto cotidianas
.

Logo, ante a ausência de qualquer demonstração pela ré de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, §3º, do CDC)
, conclui-se que foi a única responsável pelo sinistro.

O valor arbitrado,
de
R$10.000,00, mostra-se proporcional, moderado e compatível com
as especificidades do caso concreto
. Não se vislumbra excesso ou enriquecimento sem causa, mas sim compensação mínima por lesão grave à integridade física e à dignidade de uma pessoa idosa.

Quanto aos danos materiais, a autora comprovou os valores despendidos com coparticipação do plano de saúde e com cuidadora, mediante documentos idôneos, cuja veracidade não foi infirmada pela parte adversa.

Assim, diante do contexto fático-jurídico delineado, e em prestígio à robusta fundamentação da sentença, que se encontra em consonância com a legislação consumerista, impõe-se a manutenção integral do julgado.

Pelo
exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025